Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-92.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001301-92.2023.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCUGE

Advogado(s)
:
DIEGO AMARAL DE MACEDO, MARCELA DALCON DE FREITAS

APELADO: OSVALDO HENRIQUE AZEVEDO MEDRADO

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. RPV. ERRO NA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento de crédito oriundo de condenação transitada em julgado, determinando seu pagamento com correção monetária e juros, bem como fixando honorários advocatícios.

2. O ente municipal sustenta prescrição quinquenal, ausência de comprovação da prestação dos serviços, excesso no valor da condenação e impossibilidade de pagamento em razão de limitações orçamentárias.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição quinquenal do crédito; (ii) saber se é possível rediscutir a prestação dos serviços reconhecida em título judicial transitado em julgado; e (iii) saber se limitações orçamentárias e financeiras do ente público afastam a obrigação de pagamento por meio de RPV.

III. Razões de decidir

4.

A prescrição não se configura, pois o crédito decorre de título judicial transitado em julgado e o não pagamento resultou de erro administrativo na expedição de precatório, circunstância alheia à vontade do credor, inexistindo inércia apta a ensejar a prescrição.

5. A discussão acerca da prestação dos serviços encontra-se acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.

6. Os cálculos apresentados observam os critérios legais, inexistindo prova de excesso.

7. Alegações relativas à indisponibilidade financeira e à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de obrigação decorrente de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não há prescrição quando o não pagamento do crédito decorre de erro administrativo na expedição do requisitório judicial. 2. É vedada a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado. 3. Limitações orçamentárias do ente público não afastam o dever de cumprimento de obrigação judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.º
8001301-92.2023.8.05.0010,
e
m que figura como apelante
o
MUNICIPIO DE MUCUGÊ
e apelado
OSVALDO HENRIQUE AZEVEDO MEDRADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22